Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, LEI 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a existência de manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores quanto a utilização de ações penais em curso para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (Tema 1139 do STJ); (ii) verificar a possibilidade de incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
5. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo quando estabelecida em precedente qualificado, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de grave insegurança jurídica.
6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 6.1 Se o conjunto probatório do processo de referência evidencia a habitualidade do réu na comercialização de entorpecentes, não há como reconhecer o privilégio.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: CPP, art. 621. LEI No 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1139. STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024. STJ, AgRg no HC n. 577.807/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020. TJDFT, Acórdão 2017606, 0709683-77.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025. TJDFT, Acórdão 1993171, 0705614-33.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025. TJDFT, Acórdão 1994835, 0752998-92.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.